Tribunal: TJMT
Processo: 1005975-32.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005975-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ PICCOLI - CPF: 006.938.921-70 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO PENAL. DUPLA CONTAGEM DO TEMPO DE PERÍODO DEVIDAMENTE CONSIDERADO NO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que indeferiu pedido de retificação do cálculo de pena para consideração da detração penal, nos autos da execução da pena n. 2000026-32.2023.8.11.0080.

2. Fatos relevantes: (i) o sentenciado cumpre pena unificada de 18 anos e 2 meses de reclusão, oriunda de condenações por lesão corporal qualificada e estupro de vulnerável; (ii) a defesa alegou que a data-base correta para detração seria 23/abril/2022, e não 23/abril/2023; (iii) o juízo de origem corrigiu a data-base para a progressão de regime, contudo, indeferiu o novo abatimento sobre a pena, por entender que a detração já foi devidamente computada; (iv) a defesa pugnou também pela exclusão do incidente n. 20213192, por interferência no cálculo da detração.

3. Requerimentos do recurso: (i) retificação do cálculo de pena para nova incidência da detração penal; (ii) exclusão do incidente n. 20213192 do cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é possível nova aplicação da detração penal sobre as frações exigidas para progressão de regime, mesmo já computado o tempo de prisão na pena total; e (ii) saber se a existência do incidente n. 20213192 compromete o correto cálculo da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A detração penal é instituto que permite o desconto do tempo de prisão provisória ou administrativa do total da pena imposta, conforme art. 42 do Código Penal.

6. O tempo já detraído da pena total não pode ser novamente considerado para fins de progressão de regime, sob pena de indevida duplicidade de benefício.

7. A pretensão de nova incidência da detração sobre as frações de progressão, não encontra respaldo legal e compromete o princípio da isonomia na execução penal.

8. O cálculo da pena já contemplou a detração penal e a nova data-base reconhecida judicialmente, não havendo prejuízo demonstrado pela manutenção do incidente n. 20213192.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido parcialmente.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 112; CPP, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim 1004811-32.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pela defesa do acusado
Anderson Luiz Piccoli
, contra a decisão do Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa
nos autos da
execução da pena
n. 2000026-32.2023.8.11.0080, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de pena para inclusão da detração, sob o fundamento de que o referido lapso temporal já teria sido devidamente computado (id. 271518357 – pp. 27/28).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta que a decisão recorrida não aplicou adequadamente a justiça ao caso concreto, pois desconsiderou o desconto da detração na data-base. Afirma que o correto recálculo da pena, levando em conta os dias cumpridos e remidos, permitiria a progressão de regime em prazo anterior ao fixado. Requer, assim, a reavaliação do cálculo da pena e a exclusão do incidente n. 20213192, por estar impactando indevidamente no cômputo da detração (id. 271518357 – pp. 34/36).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso, ao argumento de que todos os eventos de prisão e soltura estão devidamente registrados, com o cômputo da detração realizado, não havendo omissão ou equívoco no cálculo homologado. No entanto, postulou a exclusão do incidente n. 20213192, datado de 23/abril/2023 (id. 271518357 – pp. 41/42).

O Juízo de primeiro grau manteve, na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a sua decisão por seus próprios fundamentos (id. 271518357 – pp. 43/44).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, ao fundamento de que a pretensão recursal acarretaria duplicidade indevida de benefícios, uma vez que a detração e a remição já foram computadas para efeito de progressão, não sendo possível novo abatimento sobre as frações de cumprimento (id. 273221355). Não se manifestou sobre a retificação da base de progressão de regime.

É a síntese do necessário
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o agravante
Anderson Luiz Piccoli
atualmente cumpre pena total de
18 (dezoito) anos e 2 (dois) meses
de reclusão, em regime fechado, decorrente das seguintes condenações:

Guia de execução penal 1
:

Origem: Processo n. 0001211-52.2011.8.11.0051 – 3ª Vara de Campo Verde.

Pena: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime de lesão corporal qualificada pela imposição de deformidade permanente à vítima (art. 129, §2º, IV, c/c §10, CP).

Data do fato: 08/maio/2011.

Data do trânsito em julgado da condenação: 11/janeiro/2016.

Guia de execução penal 2
:

Origem: Processo n. 1000583-70.2022.8.11.0080 – Vara Única da Comarca de Querência.

Pena: 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A,
caput
, CP).

Data do fato: 22/abril/2022.

Data do trânsito em julgado da condenação: 08/agosto/2023.

No curso do cumprimento das penas devidamente unificadas, o agravante informou ao Juízo de primeiro grau que estava preso desde o dia 23/abril/2022, no entanto o sistema registrava a data de 23/abril/2023. Diante da inconsistência, pleiteou o ajuste do cálculo, a fim de que fosse utilizada a data correta (23/abril/2022) como marco para a data-base (id. 271518357 – p. 05).

O pedido foi acolhido e o Juízo de primeiro grau determinou a elaboração de novo cálculo, passando a considerar o dia 23/abril/2022 como data-base para progressão de regime (id. 271518357 – p. 15).

Em seguida, o agravante impugnou o cálculo da pena, sob o argumento de que não foi realizado o desconto da detração na nova data-base, circunstância que permitiria o abrandamento do regime prisional em 31/outubro/2026 (id. 271518357 – p. 18).

Na ocasião, a defesa também postulou pela “
retirada do incidente nº 20213192 (23.04.2023), que está prejudicando o cálculo da detração referente ao incidente nº 24091347 (23.04.2022). Assim, solicito a análise do cálculo da pena, de modo que a detração seja devidamente computada e subtraída desde 23.04.2022
” (id. 271518357 – p. 18).

Entretanto, o pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“
Considerando os incidentes pendentes de remição de pena n.º 24186960 (seq. 194) e n.º 24424364 (seq. 202), declaro remidos 201 (duzentos e um) dias da pena total do recuperando, nos termos do artigo 126, §8º da Lei de Execução Penal.

Ademais, em análise aos autos, verifica-se que estão cadastrados todos os eventos referentes à prisão e soltura do reeducando, realizando-se o cômputo da detração da pena, conforme se verifica do Relatório de Situação Processual Executória.

Assim, denota-se que houve o cômputo de pena cumprida, razão pela qual indefiro pedido da Defesa de seq. 187
” (id. 271518357 – pp. 27/28).

Inconformada, a defesa sustenta que a decisão recorrida não aplicou adequadamente a justiça ao caso concreto, pois desconsiderou o desconto da detração na fixação da data-base. Afirma que o correto recálculo da pena, levando em conta os dias cumpridos e remidos, permitiria a progressão de regime em prazo anterior ao fixado. Requer, assim, a reavaliação do cálculo da pena e a exclusão do incidente n. 20213192, por estar impactando indevidamente o cômputo da detração (id. 271518357 – pp. 34/36).

A pretensão não comporta provimento.

Inicialmente, é imperioso esclarecer a diferença conceitual entre os institutos da detração penal e do cômputo de tempo para fins de progressão de regime.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, consiste na contabilização do tempo de prisão provisória, administrativa ou internação em estabelecimento adequado, para fins de desconto no total da pena privativa de liberdade imposta. Trata-se de medida que evita o excesso de execução, impedindo que o sentenciado cumpra tempo de pena superior ao que lhe foi imposto na sentença condenatória.

Por outro lado, o cômputo de tempo para fins de progressão de regime está intrinsecamente vinculado ao sistema progressivo de cumprimento de pena, previsto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que pressupõe o efetivo cumprimento ininterrupto de lapso temporal mínimo no regime atual, além do preenchimento de requisito subjetivo.

No caso em tela, o agravante sustenta que os 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias de pena já cumpridos pelo reeducando devem ser descontados das frações exigidas para a progressão de regime em relação a cada um dos delitos.

No entanto, tais frações já consideram tanto o tempo de pena efetivamente cumprido quanto a detração decorrente da nova data-base, sendo esse abatimento aplicado sobre o total da pena fixada.

Em outras palavras, o que se pretende é que o mesmo período de cumprimento de pena seja utilizado duas vezes: uma para reduzir o total da pena e outra para diminuir os requisitos de progressão, o que configuraria um benefício duplo no âmbito da execução penal, que não é admissível.

Isso porque, esta interpretação não encontra respaldo legal e compromete o princípio da isonomia, ao conceder tratamento privilegiado sem justificativa plausível em relação aos demais apenados.

A este respeito, extrai-se do parecer ministerial:

“
Ou seja, a Defesa deseja, de fato, que o período de pena cumprido seja abatido tanto do total da pena imposta quanto das frações necessárias para a progressão, configurando, assim, dúplice benefício em sede de execução penal.

O cômputo em dobro do tempo de cumprimento de pena revela-se inviável e desproporcional, haja vista a ausência de previsão legal e a quebra de tratamento isonômico frente aos demais condenados, sem qualquer razão para a diferenciação da pena.

Assim, no presente caso, ao meu ver, não há que se falar em nova detração da reprimenda, sob pena de indevida duplicidade do benefício ao reeducando
” (id. 273221355).

Igualmente, é fundamental registrar que o Tribunal de Justiça já se manifestou anteriormente a respeito da matéria, consoante abaixo destacado:

“
A tese defensiva de que a dedução da detração deve incidir tanto sobre a totalidade da pena imposta quanto sobre o saldo resultante após a aplicação da fração para progressão de regime não merece acolhida, pois implicaria dupla contagem do período de prisão provisória, prática que deve ser evitada
” (ApCrim 1004811-32.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

Por fim, o pedido de exclusão do incidente n. 20213192 deve ser acolhido, isso porque o referido marco diz respeito à informação equivocada da prisão do agravante, que se deu em
23/abril/2022 e não em 23/abril/2023, cujo engano foi reconhecido pelo Juízo de primeiro grau (id. 271518357 – p. 15).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Anderson Luiz Piccoli
, apenas para que o incidente n. 20213192 seja excluído, a fim de que reconheça o dia 23/abril/2022 como data-base para progressão de regime, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025